Tribunal: TJES
Processo: 5020578-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020578-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CELIA MORAIS HOSKEN FARIA

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação ordinária de rescisão de contrato de compra e venda de madeira cumulada com perdas e danos, rejeitou exceção de pré-executividade voltada ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença fundado em inadimplemento contratual, a justificar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme a Súmula 150 do STF.

4. A pretensão fundada em inadimplemento contratual, inclusive quando envolve resolução contratual cumulada com perdas e danos, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo prescricional da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil, consideradas as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição e o disposto no art. 921 do CPC.

6. O termo inicial da pretensão executória corresponde à data do trânsito em julgado da sentença.

7. A coisa julgada formou-se em 12.11.2016 e o cumprimento de sentença foi iniciado em 15.02.2017. Considerando que a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 22.08.2018, o prazo decenal da prescrição intercorrente não se completou.

8. A discussão sobre eventual inércia processual da credora e sobre a utilidade ou efetividade dos atos executórios mostra-se irrelevante para o desfecho do recurso, pois o prazo prescricional aplicável ainda não se consumou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado em inadimplemento contratual observa o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o transcurso integral do prazo aplicável à pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 932, IV, “a”; CC, arts. 205, 206, § 3º, I, e 206-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp n. 2.190.395/TO, Terceira Turma, j. 24.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.928.065/MG, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.945.849/ES, Segunda Turma, j. 19.11.2025, DJEN 26.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Ana Célia Morais Hosken Faria contra a decisão monocrática de id.
17389226
, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Madeira c/c Perdas e Danos ajuizada por Suzano Papel e Celulose S.A., na qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, que buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

Em suas razões recursais (id.
17619099
) a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria deslocado indevidamente o objeto do recurso, pois a controvérsia não se limitaria ao prazo prescricional abstrato da pretensão executória, mas à ocorrência de prescrição intercorrente em razão da inércia processual da exequente. Afirma que houve aplicação indevida da Súmula 150 do STF, bem como violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento das teses relativas à ineficácia dos atos executórios, à jurisprudência do STJ sobre prescrição intercorrente e à desnecessidade de intimação prévia do credor. Defende, ainda, que diligências genéricas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem resultado útil, não seriam aptas a interromper o prazo prescricional.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no id. 1823085, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5020578-26.2025.8.08.0000

Agravante: Ana Célia Morais Hosken Faria

Agravada: Suzano Papel e Celulose S/A

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, insurge-se a agravante contra a decisão monocrática de id. 17389226, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Madeira c/c Perdas e Danos ajuizada por Suzano Papel e Celulose S.A., na qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, que buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

A referida decisão unipessoal fora proferida pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, relatora originária, nos seguintes termos:

“Pois bem. De plano, consigno que o presente recurso desafia decisão unipessoal, nos termos do art. 932, inciso IV, “a”, do CPC, tendo em vista que o recurso é contrário a entendimento firmado em súmula do STF.

Afinal, o enunciado da Súmula 150 do STF dispõe que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ora, tal como relatado, o cumprimento de sentença decorre de “Ação Ordinária de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Madeira c/c Perdas e Danos”), que, segundo o STJ, “[...]Em ações fundadas em inadimplemento contratual, inclusive quando se busca a resolução do contrato cumulada com perdas e danos, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o prazo trienal do art. 206, § 3º, I, destinado, entre outras hipóteses, às pretensões relativas a aluguéis.[...]” (REsp n. 2.190.395/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Some-se a isso que, tal como prevê o Art. 206-A, do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

E, além disso, “[...]"o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença." (AgInt no REsp n. 1.928.065/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)[...]” (AgInt no AREsp n. 2.945.849/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

Trazendo essa questão teórica para a hipótese dos autos, constato que a coisa julgada restou formada na data de 12.11.2016 (fl. 607), enquanto o cumprimento de sentença foi iniciado no dia 15.02.2017 (fl. 613), razão pela qual não restou ultrapassado o prazo decenal para se reconhecer a alegada prescrição intercorrente.

Com base em tais razões, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC , nego provimento ao recurso.”

Em que pese os argumentos suscitados pela agravante, analisando detidamente a questão posta à apreciação, reitero os fundamentos expendidos na decisão agravada, que explicitou as razões pelas quais entendeu inaplicável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na linha da fundamentação exposta na decisão recorrida, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF e, tendo em vista que no caso concreto a pretensão decorre de inadimplemento contratual, sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

Além disso, o art. 206-A do CC estabelece que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, consideradas as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição e o disposto no art. 921 do CPC. Assim, tratando-se de pretensão fundada em inadimplemento contratual, como visto, o prazo a ser observado para eventual reconhecimento da prescrição intercorrente também é de 10 anos.

Por conseguinte, considerando que a coisa julgada formou-se em 12.11.2016, e o cumprimento de sentença foi iniciado em 15.02.2017, ainda que se adotasse como marco inicial a própria data de início do cumprimento de sentença, não teria transcorrido o prazo decenal necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Analisando os autos originários, verifica-se que a prescrição intercorrente teve início, de fato, em 22 de agosto de 2018, data em que a exequente, ora agravada, teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor.

Por essa razão, a discussão acerca da ocorrência ou não de inércia processual da exequente, bem como sobre a utilidade ou efetividade dos atos praticados no curso da execução, mostra-se incabível para o desfecho do recurso. Antes mesmo de se examinar se houve paralisação imputável à credora ou se os atos executórios foram úteis, impõe-se reconhecer que o prazo da prescrição intercorrente aplicável ainda não se completou.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas a ele nego provimento.

É como voto.